Tribunal: STF
Processo: RHC 235140
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 37): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que ‘a revisão dos processos findos será admitida’ quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    2. No caso dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base na prova oral e documental produzidas. 



    3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Requer, em síntese, “a concessão da ordem para absolver o paciente do inexistente crime de roubo, desclassificar a receptação para a modalidade culposa, absorver os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso; alternativamente, pela atipicidade deste delito, absolvê-lo” (eDoc. 41).



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico que este recurso ordinário em habeas corpus ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no HC 233.770, de minha relatoria, o qual neguei seguimento em 20.10.2023. Tratando-se, portanto, de mera repetição da impetração anterior.



     



    Desse modo, a reiteração do pedido pela mesma parte, agora pela via recursal, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível a repetição de pedido de habeas corpus já apreciado em impetração anterior pela mesma Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 171.681-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC 160.289-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente